Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, em razão de débito relativo ao contrato de empréstimo consignado. O banco alegou ausência dos requisitos legais da tutela provisória, sustentando o exercício regular de direito. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros restritivos de crédito; e (ii) definir se a inscrição realizada pelo banco configura exercício regular de direito ou falha na prestação de serviço, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presença de saldo em conta e de documentos comprobatórios de tentativa de pagamento indica, ainda que em cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado pela consumidora, conforme exige o art. 300 do CPC.

4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a consumidora destinatária final do serviço bancário e presumidamente hipossuficiente, o que impõe ao fornecedor deveres específicos de informação e cuidado.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento, de modo que eventual falha na comunicação sobre inadimplência ou na gestão do débito automático não exime o banco de responder pela negativação indevida.

6. O perigo de dano irreparável está caracterizado diante da inclusão do nome da consumidora — jovem advogada em início de carreira — em cadastros restritivos, o que compromete seu acesso ao crédito e sua reputação pessoal e profissional.

7. A reversibilidade da medida é evidente, já que eventual procedência da cobrança permitirá a reinscrição do nome da devedora ou a adoção dos meios judiciais cabíveis para satisfação do crédito, conforme §3o do art. 300 do CPC.

8. A ponderação de interesses revela que os prejuízos à consumidora são graves e imediatos, enquanto os do banco são reversíveis, não sendo razoável manter a inscrição diante da controvérsia plausível quanto à existência do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência que determina a exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes é cabível quando há indícios de adimplemento ou falha na prestação de serviço, configurando verossimilhança das alegações e risco de dano à honra e ao crédito.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu dever comprovar a legitimidade da negativação e adotar procedimentos claros e adequados na gestão do débito.

3. A reversibilidade da exclusão da negativação autoriza a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da desproporcionalidade entre os danos suportados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e §3o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 31; CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 713346, 20130020121815AGI, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 18.09.2013, DJe 20.09.2013.